Tribunal: TJSP
Processo: 1001898-20.2016.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001898-20.2016.8.26.0568/50000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são
embargantes BIAGIO DELL AGLI & CIA LTDA, MARIA GRAZIELA DELL AGLI e
MIGUEL DELL' AGLI, é embargado BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001898-20.2016.8.26.0568/50000 -Voto no
2
VOTO No: 30041
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1001898-20.2016.8.26.0568/50000 (PROCESSO
DIGITAL)
EMBARGANTES: BIAGIO DELL AGLI & CIA LTDA., MARIA GRAZIELA DELL
AGLI E MIGUEL DELL'AGLI
EMBARGADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS A
EXECUÇÃO.
Inocorrência
de
omissão,
contradição
ou
obscuridade, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil. Ausentes as hipóteses autorizadoras do recurso integrativo.
Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. EMBARGOS
REJEITADOS.
Embargos de Declaração opostos por Biagio Dell Agli & Cia Ltda.,
Maria Graziela Dell Agli E Miguel Dell'Agli contra o v. acórdão de fls. 1.280/1.284, que
negou provimento ao recurso por eles interposto.
Os embargantes sustentam que o v. acórdão é omisso, vez que deixou de
analisar as respostas dadas pela perita judicial. Sustentam que os documentos acostados
pelo credor não demonstram a existência de saldo devedor diário, o que inviabiliza a
verificação das taxas de juros aplicadas ao crédito exigido na execução. Asseveram que a
ausência de indicação dos encargos cobrados, de modo claro e preciso, afasta a certeza,
exigibilidade e liquidez da obrigação. Pedem o recebimento e acolhimento dos embargos
declaratórios, para sanar os vícios apontados, com atribuição de efeito infringente ao
julgado.
Manifestação do embargado às fls. 11/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001898-20.2016.8.26.0568/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Com efeito, não contém o v. Acórdão nenhum erro material, omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a oposição destes embargos declaratórios, nos limites
traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A Turma Julgadora cuidou de analisar minuciosamente a prova dos autos
e apontou as razões pelas quais a cédula de crédito bancário firmada pelos embargantes
constitui título dotado de certeza, liquidez e exigibilidade. Confira-se:
“(...) O recurso não comporta provimento.
Afasta-se a alegação de nulidade da execução, pois a Cédula de Crédito
Bancário abertura de crédito rotativo no 013807086-5, no valor de
R$-120.000,00 (fls. 92/111), preenche os requisitos previstos no artigo
26 e seguintes da Lei no 10.931/04, sendo apta a embasar a execução.
O artigo 28 da Lei no 10.931/2004 qualifica expressamente a cédula de
crédito bancário como título executivo extrajudicial, independentemente
da operação de crédito que tenha motivado sua emissão.
A matéria está pacificada neste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme
Súmula n°14, publicada no Diário Oficial de 26.08.2010, com o seguinte
verbete:
“A cédula de crédito bancário regida pela Lei no 10.931/04 é título
executivo extrajudicial."
Destaco a possibilidade da emissão de cédula de crédito bancário para
documentar a abertura de crédito em conta corrente, quer seja na
modalidade de crédito rotativo ou de cheque especial, o que afasta a
aplicação da Súmula 2331 do C. Superior Tribunal de Justiça.
1 Súmula 233/STJ: “O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título
executivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001898-20.2016.8.26.0568/50000 -Voto no
4
A questão restou superada em recente pronunciamento do E. Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp no 1.291.575- PR, processado na
forma e para os fins do art. 543-C do CPC, Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. 14.08.2013, quando reafirmada a eficácia executiva das
Cédulas de Crédito Bancário, mesmo em relação às hipóteses de
abertura de crédito:
“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C
DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A
CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI
N.
10.931/2004.
POSSIBILIDADE
DE
QUESTIONAMENTO
ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E
II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C
do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial,
representativo de operações de crédito de qualquer natureza,
circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de
crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou
cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro
demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o
diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o
credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à
Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso
concreto, recurso especial não provido”. (g.n.)
No caso, o título exequendo encontra-se devidamente assinado pela
emitente e coobrigados (fls. 93, 111) contendo expressa previsão do
limite de crédito disponibilizado à correntista, sendo acompanhado do
demonstrativo de atualização de débito (fls. 112/117) e dos extratos de
movimentação da conta da devedora principal (fls. 117/120).
Ainda, as cláusulas do contrato indicam claramente a forma de
pagamento e os encargos incidentes sobre o valor do débito, na hipótese
de inadimplemento, em atendimento aos requisitos previstos no artigo
28, §2o, I e II da Lei no 10.931/04, constituindo-se, pois, em título dotado
de certeza, liquidez e exigibilidade.
Ressalta-se que os embargantes não impugnam as assinaturas apostas
no instrumento contratual, tampouco negam a utilização dos recursos
disponibilizados pelo banco.
Destaco que a alegação de excesso de execução foi afastada pelo laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001898-20.2016.8.26.0568/50000 -Voto no
5
pericial (fls. 935/965, 1.106/1.177), que analisou as operações bancárias
e não apontou cobrança de encargos em valores superiores aos
contratados.
Destarte, a evolução do débito está bem discriminada nos autos, tanto no
demonstrativo apresentado pelo credor, como nas planilhas elaboradas
pela perita judicial.
Assim sendo, cabia aos embargantes comprovar a quitação do débito
(artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil), o que não ocorreu,
razão pela qual a improcedência dos embargos à execução era medida
de rigor (...)”. (fls. 1.282/1.284).
O v. acórdão ressaltou que o laudo pericial não apontou cobrança de
encargos em valores superiores aos contratados. Ademais, o julgador não está obrigado a se
reportar a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha encontrado
fundamento suficiente para sua conclusão, tampouco responder cada um deles.
Do exposto, constata-se que o V. Aresto bem fundamentou a decisão,
motivo pelo qual não existe nenhum aspecto a ser sanado. A mera insatisfação com o
conteúdo do v. acórdão embargado não enseja embargos de declaração.
Ausentes, pois, quaisquer das hipóteses autorizadoras do recurso
integrativo, forçoso reconhecer que os embargantes pretendem, na verdade, discutir o
conteúdo do aresto, o que, a evidência, extrapola o objeto dos embargos declaratórios.
Dessa forma, constatando-se a ausência de quaisquer das hipóteses
autorizadoras do recurso integrativo, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Destarte, os embargos de declaração detêm natureza infringente e sua
oposição contribui apenas para a protelação do desfecho final da demanda, atentando
contra a garantia constitucional da celeridade processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o que
atrai a aplicação da multa insculpida no §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil,
que arbitro em 1% sobre o valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001898-20.2016.8.26.0568/50000 -Voto no
6
Por isso, REJEITO os Embargos de Declaração, com imposição de
multa.
AFONSO BRÁZ
Relator